Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-78.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade afastada. Incidente para análise de dependência química não instaurado de maneira justificada, em razão da sua desnecessidade no caso em apreço. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Firme relato dos policiais militares, não infirmado pela frágil negativa do réu. Penas readequadas tão somente para fixar a base no mínimo legal.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade afastada. Incidente para análise de dependência química não instaurado de maneira justificada, em razão da sua desnecessidade no caso em apreço. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Firme relato dos policiais militares, não infirmado pela frágil negativa do réu. Penas readequadas tão somente para fixar a base no mínimo legal. Mantido o regime inicial fechado. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000190-78.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante MAGNO
RIBEIRO CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir a reprimenda imposta a MAGNO RIBEIRO
CARNEIRO a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 680
dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
2
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083
Apelante: Magno Ribeiro Carneiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Aguaí
Juiz de 1a instância: Dr. André Acayaba de Rezende
VOTO No 9.224
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade
afastada. Incidente para análise de dependência
química não instaurado de maneira justificada, em
razão da sua desnecessidade no caso em apreço. No
que tange ao mérito, materialidade e autoria
comprovadas. Firme relato dos policiais militares,
não infirmado pela frágil negativa do réu. Penas
readequadas tão somente para fixar a base no
mínimo legal. Mantido o regime inicial fechado. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 234/239
acrescento que MAGNO RIBEIRO CARNEIRO foi condenado como incurso no
art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 07 anos,
11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-
multa, no piso. Foi negado o apelo em liberdade.
Recorre
o
réu
(fls.
263/273)
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
pela negativa de realização de exame de dependência toxicológica. No que
tange ao mérito, pretende a absolvição por insuficiência probatória, dando-se
prevalência à sua negativa dos fatos, em detrimento da versão apresentada
pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Da mesma maneira,
argumenta que registros policiais anteriores não podem ser fundamento para a
condenação pelos fatos descritos na denúncia, devendo ser aplicado o in dubio
pro reo. Subsidiariamente, pretende-se a fixação da pena-base no mínimo
legal e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
3
11.343/2006.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
279/285), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
314/324).
É o relatório.
2) De início, não há que se reconhecer nulidade pela
negativa de realização de exame para apurar eventual dependência química
do acusado.
Com efeito, a mera alegação de dependência
toxicológica não torna obrigatória a realização do exame, posto que apesar de
haver indícios de que à época dos fatos o agente pudesse ser usuário de
entorpecentes, não há qualquer elemento que indique que não gozasse de sua
plena integridade mental, como destacado pelo Juízo a quo ao indeferir tal
pleito instrutório a fls. 233/234.
A
Jurisprudência
pátria
vem
decidindo
reiteradamente nesse sentido: "a simples alegação de dependência química não
justifica, por si só, a realização do exame de dependência toxicológica, que é
indispensável apenas nos casos de restar configurada dúvida quanto à integridade
mental do acusado" (HC 257.230/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard, Sexta
Turma, j. 22/04/2014).
Rejeito, pois a preliminar.
3) No que tange ao mérito, dou parcial provimento
do apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 06 de fevereiro de
2018, por volta das 15h30min, na Rua Américo Lotufo, no 45, Montevidéu, na
cidade de Aguaí, MAGNO RIBEIRO CARNEIRO trazia consigo, para entregar e
fornecer ao consumo de terceiros, 09 porções de maconha, com peso total
de 53g, e 04 porções de crack, totalizando 0,8g, fazendo-o sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como R$ 213,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
4
em espécie, valor este fruto do comércio espúrio de drogas.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 16/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo
laudo de constatação (fls. 21/22), pelo laudo croqui do local (fls. 156/158), pelo
laudo químico-toxicológico (fls. 159/161 e 161/164), e pela prova oral (DVD que
acompanha os autos).
O réu, em seu interrogatório judicial, negou o delito.
Afirmou estava na via pública conversando com seu amigo Vagner, momento
em que chegaram dois policiais da ROCAM e o abordaram, jogaram-no no
chão, bem como pegaram seu celular e o dinheiro. Os policiais tentaram
desbloquear seu telefone e, ainda, bateram uma foto. Não trazia droga consigo
e os policiais o jogaram para dentro de uma casa. Tinha R$ 213,00 advindos
de seu trabalho na colheita de laranja e destinados a pagar seu aluguel, sendo
que ia levar tal valor a sua fiadora, Creusa, que mora em local próximo ao da
abordagem.
O policial militar Luiz Otávio, em contraditório,
afirmou que na data dos fatos foi feita uma operação com a presença de
diversas equipes policiais porque havia inúmeras denúncias de que naquele
local era recorrente a mercancia de drogas. Já no local dos fatos percebeu
vários indivíduos do lado de fora do imóvel (não presenciou nenhum deles
usando drogas), o qual possui dois cômodos, com somente uma porta de
saída. Dentro da residência estava apenas o acusado, que arremessou um
invólucro branco, no qual estavam as drogas descritas na denúncia. MAGNO,
assim que percebeu a presença de policiais, saiu pela porta da residência e
tentou se escamotear no meio dos outros usuários de drogas. Com ele foi
localizada certa quantia em dinheiro em cédulas de valor baixo. O acusado
afirmou que a droga não era sua, porém não sabia informar a origem do
dinheiro. As características fornecidas por meio de disque denúncia coincidiam
com as do acusado, o qual já é conhecido nos meios policiais. Após a prisão
do réu foram feitos outros flagrantes de tráfico naquele mesmo local, que não é
habitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
5
Em sentido análogo foi o relato do policial militar
Rafael Henrique. Pontuou, complementarmente, que todos os presentes foram
abordados, nada sendo encontrado de ilícito com os demais, apenas as drogas
dispensadas pelo réu. Reforçou que ele era a única pessoa no interior do
imóvel quando a droga foi arremessada, razão pela qual não havia dúvida de
que a ele pertencia. O réu não soube declinar a origem do dinheiro com ele
localizado, além do que não havia nenhum objeto relacionado ao uso de
entorpecente com ele. O acusado estava lúcido, sereno e consciente do que
dizia, tendo negado residir naquele local. MAGNO afirmou que era usuário,
mas não disse que a droga era para consumo próprio.
A testemunha de defesa Vagner afirmou em Juízo
que estava na rua conversando com MAGNO, momento em que os policiais
chegaram, saiu andando e não presenciou a abordagem. Sabe que o ora
apelante é usuário de drogas.
A manutenção da condenação é medida de rigor,
firme no relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que
narraram, de maneira consentânea a apreensão de drogas dispensadas pelo
réu. Como afirmaram os policiais militares, ele era a única pessoa que estava
no imóvel do qual foram arremessadas as porções de drogas, o que permite
concluir ser ele o proprietário dos entorpecentes.
Em relação à finalidade, tem-se que o local dos fatos
é conhecido ponto de tráfico, houve apreensão de variedade de drogas em
porções individuais compatíveis com a traficância, panorama reforçado pela
apreensão de notas de pequeno valor com o acusado. Ora, o lugar era
rodeado por usuários de drogas e o ora apelante era o único na posse de
drogas e dinheiro. Ademais, não encontraram com MAGNO apetrechos
normalmente utilizados por usuários de drogas, além do que ele apresentou-se
lúcido e disse que não morava ali.
Neste contexto, a versão apresentada pelo acusado
não encontra amparo no conjunto probatório. Mesmo a testemunha de defesa,
que teria presenciado as alegadas agressões por estar no local dos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
6
disse que nada viu, tendo ido embora quando da chegada dos policiais.
Ademais, a condição de usuário de entorpecentes não afasta a traficância, pois
é sabido que grande parte dos traficantes é usuária dos produtos
comercializados, servindo-se do crime para sustento de seu vício.
No mais, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como desqualificar as declarações das testemunhas, simplesmente por
serem policiais militares. Primeiro, porque são firmes e coesos quanto ao delito
de tráfico praticado pelo apelante. Os agentes têm a mesma credibilidade das
testemunhas em geral, e, no presente caso, suas declarações também são
corroboradas pelos laudos e demais documentos juntados aos autos. Ressalta-
se, ainda, que inexiste qualquer motivo plausível para que incriminassem
gratuitamente alguém que sequer conheciam (como apontado pelo próprio
réu).
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
considerando a diversidade e natureza das drogas encontradas. Todavia, por
não ser exorbitante o montante de entorpecente localizado, que não extrapola
o inerente à consubstanciação do tráfico, a pena-base deve ser estabelecida
no mínimo legal.
Na segunda fase, pela reincidência (fls. 169), a
sanção foi agravada em 1/6.
Na terceira etapa, pela causa de aumento prevista
no art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois o crime se deu nos arredores da Quadra
Poliesportiva e da EMEF Professora Ilda Aversi Castela (laudo de fls. 156/158,
que supre a ausência de conhecimento das cercanias expressa pelos policiais
militares), a sanção foi corretamente elevada em 1/6. Por outro lado, em razão
da reincidência não incidiu a causa de diminuição inscrita no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas.
Desse
modo,
a
sanção
fica
definitivamente
estabelecida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000190-78.2018.8.26.0083 -Voto no 9224 PF
7
multa, no piso.
O regime inicial fechado é mantido, ponderando o
montante de pena imposto, a reincidência reconhecida e a hediondez da
conduta.
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir a reprimenda imposta a MAGNO
RIBEIRO CARNEIRO a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, regime
inicial fechado, mais 680 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator